Tribunal: TJDFT
Processo: 0749137-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. EFEITOS PROSPECTIVOS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.085). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido e determinou que fosse cancelados os descontos mensais realizados na conta corrente do mutuário/autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação da autorização de desconto de parcelas em conta corrente pode produzir efeitos em mútuos bancários anteriormente firmados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, reconhece a licitude dos descontos efetuados por instituições financeiras diretamente na conta corrente do mutuário, desde que haja autorização expressa e válida.
4. A prerrogativa conferida ao consumidor para revogar a autorização de desconto não possui efeitos retroativos, restringindo-se a contratos celebrados após a revogação, em respeito ao princípio da força obrigatória dos contratos e à boa-fé objetiva.
5. Se o contrato de crédito com autorização para débito em conta corrente discutido nos autos foi celebrado em momento prévio ao pedido de revogação, não há falar em direito da autora cancelar as autorizações dadas no referido ajuste.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.